Tribunal: TJDFT
Processo: 0735828-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735828-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIEGO ALVES LOBO EMBARGADO: RAQUEL LOIOLA CAVALCANTE D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se a parte Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 11 de março de 2021 12:09:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador